Tribunal: STF
Processo: SE 2456
Classe: SE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-02
Data de publicação: 1983-03-02

Ementa:
-PROCESSUAL REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA.
SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ARBITRAL, SEGUNDO AS REGRAS DA
LIVERPOOL COTTON ASSOCIATION. SUA CONFIRMAÇÃO JUDICIAL, NA
INGLATERRA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA
EXECUÇÃO NO BRASIL. DEFERIMENTO, COM REJEIÇÃO DAS DEFESAS
APRESENTADAS, ATINENTES A FALTA DE CITAÇÃO DA EMPRESA SEDIADA NO
BRASIL E A INEXISTÊNCIA DE ATO DE SUBMISSAO VOLUNTARIA A JURISDIÇÃO
INGLESA.